Tribunal: STJ
Processo: 5067164-49.2017.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1758626 - PR(2018/0198302-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MINERACAO REDENCAO LTDA - ME
ADVOGADOS
: OLIDES PENHA CASARIN - SP035982
PATRICIA ROCHA LAVORENTI PENHA - SP169490
GILBERTO ALEXANDRE RIBEIRO ALONSO E OUTRO(S) -
SP268936
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL -
DNPM
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
MINERAIS — CFEM. DECADÊNCIA. AMPLIAÇÃO DO PRAZO DE CINCO PARA
DEZ ANOS PROMOVIDA PELA
APLICAÇÃO AOS PRAZOS EM
LEI 10.852/2004.
CURSO. DIVERGÊNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 568/STJ.
1. O entendimento adotado no acórdão impugnado diverge da jurisprudência
consolidada do STJ, segundo a qual, a partir da alteração do
da
art. 47
Lei 9.636/1998
pela
o crédito oriundo de receita patrimonial passou a submeter-se ao
Lei 9.821/1999,
prazo decadencial de 5 (cinco) anos para sua constituição, mediante lançamento,
prazo esse posteriormente ampliado para 10 (dez) anos pela
a qual
Lei 10.852/2004,
se aplica aos prazo em curso, computando-se o tempo já decorrido sob a égide da
legislação anterior. Precedentes.
2. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
26/02/2026
04/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54720191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 05/03/2026 18:37:32
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 1b55bf7e-130f-468c-b96e-31b05534706c

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54720191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 05/03/2026 18:37:32
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 1b55bf7e-130f-468c-b96e-31b05534706c

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1758626 - PR(2018/0198302-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MINERACAO REDENCAO LTDA - ME
ADVOGADOS
: OLIDES PENHA CASARIN - SP035982
PATRICIA ROCHA LAVORENTI PENHA - SP169490
GILBERTO ALEXANDRE RIBEIRO ALONSO E OUTRO(S) -
SP268936
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL -
DNPM
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
MINERAIS — CFEM. DECADÊNCIA. AMPLIAÇÃO DO PRAZO DE CINCO PARA
DEZ ANOS PROMOVIDA PELA
APLICAÇÃO AOS PRAZOS EM
LEI 10.852/2004.
CURSO. DIVERGÊNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 568/STJ.
1. O entendimento adotado no acórdão impugnado diverge da jurisprudência
consolidada do STJ, segundo a qual, a partir da alteração do
da
art. 47
Lei 9.636/1998
pela
o crédito oriundo de receita patrimonial passou a submeter-se ao
Lei 9.821/1999,
prazo decadencial de 5 (cinco) anos para sua constituição, mediante lançamento,
prazo esse posteriormente ampliado para 10 (dez) anos pela
a qual
Lei 10.852/2004,
se aplica aos prazo em curso, computando-se o tempo já decorrido sob a égide da
legislação anterior. Precedentes.
2. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
pela MINERAÇÃO REDENÇÃO LTDA. - ME contra a decisão que deu provimento ao
recurso especial do DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL —
DNPM, para afastar a decadência dos créditos constituídos.
Preliminarmente, a parte agravante sustenta o não conhecimento do recurso
especial, uma vez que a Corte de origem dirimiu a controvérsia utilizando-se de
Documento eletrônico VDA54340830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:50
Código de Controle do Documento: e08aca21-b405-4885-9106-d94348a9a91b

fundamentos constitucionais e infraconstitucionais e a parte recorrente não cuidou de
interpor o devido recurso extraordinário, o que enseja a aplicação da Súmula 126 do
STJ, segundo a qual "é inadmissível Recurso Especial, quando o acórdão recorrido
assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente,
por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta Recurso Extraordinário".
Quanto ao mérito, aduz, em síntese, que (fl. 153):

[...] o prazo decadencial de 10 anos da nova redação do
da
art. 47
só pode ser aplicado às competências a partir da
Lei no 9.636/98
vigência da lei, ou seja, 30 de março de 2004, sob pena de além de
infringir o preceito constitucional da irretroatividade da lei mais maléfica,
e, ferir a segurança jurídica do administrado.

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Preliminarmente, afasto o óbice da Súmula 126 do STJ, porque o Tribunal
não se pautou em dispositivo constitucional. No caso, a controvérsia foi dirimida com
base na legislação infraconstitucional, conforme se verifica no voto condutor do
acórdão recorrido:

A prescrição para a cobrança da Compensação Financeira pela
Exploração de Recursos Minerais - CFEM não é disciplinada pelo
Código Civil, pois é receita patrimonial da União, tampouco pelo Código
Tributário Nacional, pois o débito não tem caráter tributário. Aplica-se a
regra do
o do Decreto
que estabelece o prazo
art. 1
20.910/32,
prescricional de 5 anos, levando- se em conta o princípio da isonomia
para cobrança de créditos em favor ou contra a Administração Pública.
Documento eletrônico VDA54340830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:50
Código de Controle do Documento: e08aca21-b405-4885-9106-d94348a9a91b

2. Desse modo, considerando que o crédito gerado em todo esse
período foi constituído apenas em
com a notificação
08/09/2011,
administrativa acerca de sua exigência, é forçoso reconhecer que a
parte exequente decaiu do direito de constituir o crédito originado
dos fatos geradores ocorridos de
a
porquanto,
01/2003
23/12/2003,
ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos, estabelecido pelo
da
art. 47
Lei 9.636/98.

[...]

Na espécie, todos os valores são de competências posteriores à
e anteriores à
devendo ser
Lei no 9.821/99
Lei n. 10.852/2004,
contado o prazo decadencial de cinco anos somado ao prazo
prescricional também quinquenal (fls. 46-50, grifo nosso).

Conforme consta na decisão agravada, no tocante à alegada violação ao
da Lei
com as modificações introduzidas pela
art. 47
9.636/1998,
Lei 9.821/1999
(decadência quinquenal) e
(decadência decenal), assiste razão à
Lei 10.852/2004
autarquia exequente.
Sobre a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais —
CFEM, o STF firmou sua jurisprudência no sentido de que a mesma possui natureza
jurídica de receita patrimonial, conforme evidenciam os seguintes precedentes: MS
relatora Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJU de
RE
24.312/DF,
19/12/2003;
relator Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJU de
228.800/DF,
16/11/2001;
AI
relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ de
453.025/DF,
9/6/2006.
A respeito da decadência e da prescrição aplicáveis às receitas patrimoniais,
a Primeira Seção do STJ, ao julgar, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o REsp
firmou o entendimento de que: (a) o prazo prescricional, anteriormente à
1.133.696/PE,
edição da
era quinquenal, nos termos do
o do Decreto
Lei 9.363/1998,
art. 1
; (b) a
em seu
institui a prescrição quinquenal para
20.910/1932
Lei 9.636/1998,
art. 47,
a cobrança do aludido crédito; (c) o referido preceito legal foi modificado pela
que passou a vigorar a partir do dia 24 de agosto de 1999, instituindo
Lei 9.821/1999,
prazo decadencial de cinco anos para constituição do crédito, mediante lançamento,
mantendo-se, todavia, o prazo prescricional quinquenal para a sua exigência; (d)
consectariamente, os créditos anteriores à edição da
não estavam
Lei 9.821/1999
sujeitos à decadência, mas somente a prazo prescricional de cinco anos (art. 1o do
Documento eletrônico VDA54340830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:50
Código de Controle do Documento: e08aca21-b405-4885-9106-d94348a9a91b

Decreto
ou 47 da Lei
); (e) com o advento da
20.910/1932
9.636/1998
Lei 10.852/2004,
publicada no DOU de 30 de março de 2004, houve nova alteração do
da
art. 47
ocasião em que foi estendido o prazo decadencial para dez anos,
Lei 9.636/1998,
mantido o lapso prescricional de cinco anos, a ser contado do lançamento (
relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
REsp 1.133.696/PE,
13/12/2010,
DJe de
.
17/12/2010)
Assim, relativamente à Compensação Financeira pela Exploração de
Recursos Minerais (CFEM), esta Corte firmou posicionamento segundo o qual, os
créditos anteriores à edição da Lei
não estavam sujeitos à decadência,
9.821/1999
mas somente a prazo prescricional de cinco anos (art. 1o do Decreto
ou
20.910/1932
47 da Lei
). A partir da alteração do
da Lei
pela
9.636/1998
art. 47
9.636/1998,
o crédito oriundo de receita patrimonial passou a ser submetido ao
Lei 9.821/1999,
prazo decadencial de 5 (cinco) anos para sua constituição, mediante lançamento,
prazo esse ampliado para 10 (dez) anos, com o advento da
aplicável
Lei 10.852/2004,
aos processos em curso, computando-se o tempo já decorrido sob a égide da
legislação anterior.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL.
CFEM.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
DECADÊNCIA.
PRESCRIÇÃO.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de embargos ajuizados por Torres e Pedrosa
Comércio de Águas Minerais Ltda. contra a execução fiscal movida pela
Agência Nacional de Mineração (ANM) para a cobrança de créditos de
Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais
(CFEM), do período de 1995 a 2007. Em síntese, requer a embargante
seja
declarada
a

dos
créditos
e,
decadência/prescrição
consequentemente, extinta a execução fiscal. Na sentença o pedido foi
julgado parcialmente procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi
reformada, p ara reconhecer a decadência dos créditos competências
a
(vencimento de
a
.
julho/1995
fevereiro/2003
29/9/1995
30/4/2003)
II - A respeito da apontada violação do
II, da
art. 47,
Lei n. 9.636/1998,
§ 9o, da
e
o da
a
art. 65,
Lei n. 12.249/2010
art. 2
Lei n. 9.821/1999,
Corte Regional, no julgamento do acórdão recorrido e dos aclaratórios
opostos pela ANM recorrida, assim firmou seu posicionamento (fl. 942):
" .. . Como a recorrente aderiu ao parcelamento, em 2010, renunciou
tacitamente à prescrição (art. 191 do CC). Diferentemente das dívidas
tributárias, em que a prescrição extingue o próprio crédito (art. 156, V,
do CTN), aqui, a prescrição extingue apenas o direito de ação,
Documento eletrônico VDA54340830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:50
Código de Controle do Documento: e08aca21-b405-4885-9106-d94348a9a91b

renunciado com o reconhecimento da dívida. Portanto, resta examinar
apenas se houve prescrição depois do acordo, inadimplido e rescindido.
.. . .. .. . O acórdão ora embargado expressamente consignou que as
leis novas, que ampliaram o interregno temporal de constituição e
cobrança dos créditos relativos à CFEM, aplicam-se aos prazos em
curso à época da sua edição, computando-se o tempo já decorrido sob
a égide da legislação anterior. Apesar disso, quando computou o prazo
decadencial no caso concreto, o órgão colegiado deixou de observar a
aplicação dos novos prazos decadenciais àqueles em curso. Sanando o
vício, tem-se que, quanto às competências de competências julho/1995
a
(vencimento de
a
, não
fevereiro/2003
29/09/1995
30/04/2003)
transcorreu o prazo decadencial. Isso porque o prazo de cinco anos que
começou a vigorar com a
não se consumou antes da
Lei no 9.821/99
entrada em vigor da
que ampliou o prazo para dez
Lei no 10.852/2004,
anos. Logo, quando do lançamento fiscal, em
não
27/05/2008,
consumado o prazo decadencial. .. ."
III - Consoante se depreende dos excertos reproduzidos acima, o
posicionamento adotado pela Corte Regional encontra-se em
consonância com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal
de Justiça, no sentido de que "os créditos anteriores à edição da
não estavam sujeitos à decadência, mas somente a
Lei 9.821/99
prazo prescricional de cinco anos (art. 1o do Decreto
ou
20.910/32
47 da
. Ainda, a partir da entrada em vigor da
Lei 9.636/98)
o crédito oriundo de receita patrimonial passou a
Lei 9.636/1998,
ser submetido ao prazo decadencial de cinco anos para sua
constituição, mediante lançamento, nos termos do
da
art. 47
referida norma; prazo esse ampliado para 10 anos, com o advento
Confira-
da
aplicável aos processos em curso".
Lei n. 10.852/2004,
se os julgados a seguir: AgInt no
relatora
REsp n. 1.733.728/GO,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 6/12/2021,
DJe de

10/12/2021; AgInt nos EDcl no
relatora
REsp n. 1.733.728/GO,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 6/12/2021,
DJe de 10/12/2021.
IV - Nesse passo, o dissídio jurisprudencial suscitado também não
prospera, porquanto os acórdãos paradigmas encontram-se em sentido
diverso do entendimento desta Corte Superior.
V - Agravo interno improvido (AgInt no REsp
relator
2.166.782/PE,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/9/2025,
DJEN de
grifo nosso).
15/9/2025,

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC.
ART. 1.022
INOCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA
DE
OFENSA
A
DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE
COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS N. 283 E
NULIDADE DO
284/STF.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
E
DA
CDA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
CERCEAMENTO DE
SÚMULA N. 7/STJ.
DEFESA.
NÃO
CARACTERIZADO.
PRAZO
DECADENCIAL.
AMPLIAÇÃO DO PRAZO DE QUINQUENAL PARA DECENAL
Documento eletrônico VDA54340830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:50
Código de Controle do Documento: e08aca21-b405-4885-9106-d94348a9a91b

PROMOVIDA PELA
APLICABILIDADE AOS
LEI N. 10.852/2004.
PRAZOS EM CURSO. MULTA PREVISTA NO
§ 4o, DO
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
CPC/2015.
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes
apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da
disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável
à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
II - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de
ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração
efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da
Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal.
III - Os argumentos sobre a ilegalidade dos juros de mora cobrados pela
ANM (DNPM), apresentados nas razões do recurso especial, são
insuficientes para afastar a conclusão da Corte de origem acerca da
natureza jurídica de receita patrimonial da CFEM, que não afasta a
necessidade de remuneração pela demora no pagamento, sob pena de
enriquecimento ilícito da devedora. Incidência da Súmula n. 284/STF.
IV - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem com o objetivo
de acolher a pretensão recursal de nulidade do procedimento
administrativo e da CDA, demandaria necessário revolvimento de
matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do
óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
V - Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da
lide sem a produção das provas requeridas pela parte, mas
consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente
fundamentada a decisão. Precedentes.
VI - Esta Corte firmou posicionamento segundo o qual, os créditos
anteriores à edição da
não estavam sujeitos à
Lei 9.821/99
decadência, mas somente a prazo prescricional de cinco anos (art.
1o do Decreto
ou 47 da
. Ainda, a partir da
20.910/32
Lei 9.636/98)
entrada em vigor da
o crédito oriundo de receita
Lei 9.636/1998,
patrimonial passou a ser submetido ao prazo decadencial de cinco
anos para sua constituição, mediante lançamento, nos termos do
da referida norma; prazo esse ampliado para 10 anos, com
art. 47
o advento da
aplicável aos processos em curso.
Lei n. 10.852/2004,
Precedentes.
VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§
art. 1.021,
4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero
improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu
no caso.
VIII - Agravo Interno improvido (AgInt no REsp
relatora
2.195.321/RJ,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 30/6/2025,
DJEN de
grifo nosso).
5/8/2025,
No acórdão recorrido, o Tribunal de origem, ao considerar que o crédito foi
constituído em
por ocasião da notificação administrativa acerca de sua
8/9/2011,
Documento eletrônico VDA54340830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:50
Código de Controle do Documento: e08aca21-b405-4885-9106-d94348a9a91b

exigibilidade, reconheceu a decadência do direito da parte exequente de constituir o
crédito referente aos fatos geradores ocorridos no período de
a
01/2003
23/12/2003,
sob o fundamento de que teria sido ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos previsto no
da

art. 47
Lei 9.636/1998.
Ao assim decidir, o Tribunal de origem acabou por violar o
da Lei
art. 47
com as modificações introduzidas pela
(que instituiu o
9.636/1998,
Lei 9.821/1999
prazo decadencial quinquenal) e pela
(que ampliou o prazo
Lei 10.852/2004
decadencial para dez anos), além de divergir da orientação jurisprudencial desta Corte.
Dessa forma, deve ser afastada a decadência das parcelas da CFEM posteriores a
(data de publicação e início da vigência da Lei 9.821, de
, por se
24/8/1999
23/8/1999)
encontrarem compreendidas dentro do prazo de 10 (dez) anos que antecederam a
data de recebimento, pela contribuinte, da notificação da cobrança ocorrida em 2011.
Portanto, correto o provimento do recurso especial, em razão da orientação
contida na
"O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de
Súmula 568/STJ:
Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento
dominante acerca do tema".
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54340830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:50
Código de Controle do Documento: e08aca21-b405-4885-9106-d94348a9a91b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.758.626 / PR
Número Registro: 2018/0198302-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
450060328120154047009 50026885820164047009 50060328120154047009 50671644920174040000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM
RECORRIDO
: MINERACAO REDENCAO LTDA - ME
ADVOGADOS
: OLIDES PENHA CASARIN - SP035982
PATRICIA ROCHA LAVORENTI PENHA - SP169490
GILBERTO ALEXANDRE RIBEIRO ALONSO E OUTRO(S) -
SP268936
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MINERACAO REDENCAO LTDA - ME
ADVOGADOS : OLIDES PENHA CASARIN - SP035982
PATRICIA ROCHA LAVORENTI PENHA - SP169490
GILBERTO ALEXANDRE RIBEIRO ALONSO E OUTRO(S) -
SP268936
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM
Documento eletrônico VDA54685212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:52:22
Código de Controle do Documento: 5d4aab69-d168-4a59-8d86-f4d19296c46e

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:52:22
Código de Controle do Documento: 5d4aab69-d168-4a59-8d86-f4d19296c46e